Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730048-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME EMBARGADO: GASPAR FERREIRA FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli – ME contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 47698722). A embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta que a prática de agiotagem restou ocultada pelo contrato simulado de compra e venda de uma lancha Motorboat Legacy, modelo Royal Mariner, 300 HT, fabricada em 2018. Alega que a referida embarcação nunca foi de sua propriedade, mas, sim, do apelado, que a adquiriu em 2018. Acrescenta que o reconhecimento dos juros abusivos da operação será evidente quando o contrato for anulado. Pede que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (id 48680226). O embargado apresentou contrarrazões. Afirma que o recurso é intempestivo. Informa que o prazo recursal começou a fluir em 16.6.2023 e os embargos de declaração somente foram opostos em 6.7.2023 (id 50169931). A embargante foi intimada para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (id 50613982). A embargante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 51477023). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade em virtude da intempestividade. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. Verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14.6.2023 (id 47837291), quarta-feira e foi publicado no dia 15.6.2023, quinta-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 16.6.2023, sexta-feira. O prazo de interposição do recurso de embargos de declaração é de cinco (5) dias (art. 1.023 do Código de Processo Civil). O último dia para que a embargante exercitasse o direito de recorrer foi 22.6.2023, quinta-feira. Os embargos de declaração foram protocolizados somente no dia 6.7.2023, quinta-feira (id 486680226), portanto, intempestivamente. Impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator